Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025901-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO
PACIENTE CLEISON JÚNIOR DA SILVA
Vistos...
Nada obstante o HC n.o 1023023-77.2020.8.11.0000, gerador da prevenção identificada na certidão de ID 69426980, tenha sido originariamente distribuído ao MM. Juiz Convocado Dr. Francisco A. Ferreira Mendes Neto, durante a substituição deste Desembargador, enquanto afastado temporariamente para atender a Justiça Eleitoral; é sabida a existência da Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, em anexo, no bojo da qual restou reconhecido pela DD. Presidência do TJMT o erro do sistema informatizado na distribuição igualitária de processos durante o período da substituição.
Justamente por isso, dessume-se do andamento processual respectivo que o HC n.o 1023023-77.2020.8.11.0000, impetrado em prol do co-investigado Alessandro Petronilio dos Anjos e alusivo aos mesmos fatos ora discutidos – suposta tentativa de homicídio da vítima Paulo da Silva Mendes –, por não ter sido julgado pelo MM. Juiz Convocado durante a substituição, foi redistribuído por sorteio nos termos da aludida Consulta ao cabo da Convocação, ficando, pois, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli